Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL PELO CASAL. COPROPRIEDADE. POSSE EXCLUSIVA POR UM DOS CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL. DESPESAS SOBRE BEM. OBRIGAÇÃO DO CÔNJUGE EM USO EXCLUSIVO. FILHO MAIOR. RESIDENTE NA CASA. OBRIGAÇÃO NÃO AFASTADA. RENÚNCIA AO BEM EM FAVOR DOS FILHOS. PACTA CORVINA. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.320 do Código Civil-CC, “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum”. Portanto, se não houve acordo quanto à divisão do bem, não há outra solução senão a venda judicial do imóvel, a fim de se repartir entre os condôminos os valores correspondentes às respectivas quotas (metade para cada um).
2. De acordo com os arts. 1.319 e 1.326 do CC, cada condômino responde aos outros pelos frutos da coisa comum que perceber e, inexistente estipulação, serão partilhados na proporção dos quinhões.
3. Ademais, o art. 1.315 do CC prevê que "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita".
4. À luz desses dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece que o uso exclusivo de coisa comum justifica o arbitramento de aluguéis em favor dos demais coproprietários que não usufruem do bem, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.
5. O fato de o imóvel do ex-casal ser utilizado como moradia do filho comum - maior de idade, sem comprovação de necessidade de prestação de alimentos - não afasta o dever da condômina de indenizar ao apelado coproprietário pela posse exclusiva do bem, nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do CC.
6. Os condôminos possuem o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer tempo. Não há que se falar renúncia do ex-cônjuge quanto aos seus direitos sobre o bem em copropriedade em favor dos filhos.
7. A herança é direito futuro, que só se concretiza com a morte do titular. Nessa linha, o art. 426 do CC estabelece que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva (proibição da pacta corvina).
8. Em regra, as despesas de conservação do condomínio são de responsabilidade de todos os condôminos. Todavia, quando a posse do bem é exercida de forma exclusiva por um dos coproprietários, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período de uso exclusivo. Precedentes.
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.